Tribunal: TJBA
Processo: 0501836-80.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
n. 0501836-80.2019.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE
:
VANDERSON FREITAS LIMA

Defensor Público:

Matheus Silva Bastos

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça:
Graziella Junqueira Pereira

Procurador
a
de Justiça:
Sheila Cerqueira Suzart

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.

ALEGADA ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DERIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
REVISTA
PESSOAL
CALCADA
EM CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E JUSTIFICÁVEIS QUE AUTORIZARAM A ATUAÇÃO POLICIAL.
TENTATIVA DE
DRIBLAR O
PATRULHAMENTO POLICIAL
QUE JUSTIFICA A REVISTA PESSOAL. RÉU FLAGRADO EM PODER DE CÉDULAS DE DINHEIRO APARENTEMENTE FALSAS E QUE ADMITIU POSSUIR
ENTORPECENTE

(
MACONHA
)
EM S
EU DOMICÍLIO
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O
DESDOBRAMENTO DA DILIGÊNCIA.

JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA.
LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
2.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
ANTE
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PERCURSO DA PROVA.
3.
MÉRITO
.
3
.1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS.
TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES

QUE SE ENCONTRAM
EM HARMONIA COM
OS

DEMAIS ELEMENTOS DO
CONJUNTO PROBATÓRIO,

LEGITIMA
NDO
A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
,

QUANTIDADE,
DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO

DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES,
QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART
IGO
33,
CAPUT,
DA LEI DE
DROGAS.
CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA.
3
.2
. DOSIMETRIA DA PENA.
MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO
(2/3)
.
PARCIAL PROVIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
FRAÇÃO
DE

1/
2

(
UM
MEIO
)
APLICADA
, CONSIDERANDO A QUANTIDADE
E DIVERSIDADE

D
A
DROGA APREENDIDA.
PENA REDIMENSIONADA.
4. REGIME

INICIAL
ABERTO. POSSIBILIDADE DIANTE
DA REFORMA OPERADA NA DOSIMETRIA E
DO
QUANTUM
DE PENA FIXADA. 5
.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO,

PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S

E
,
NO MÉRITO,

PARCIAL
MENTE

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
sob nº
0501836-80.2019.8.05.0256
,
em que figura como
APELANTE
VANDERSON FREITAS LIMA

e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
E,
NO MÉRITO, PELO

PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator